Tribunal: TJSP
Processo: 2013513-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Execução. Indeferimento do pedido de homologação de acordo. Descabimento. Acordo assinado pelas partes e por seus respectivos procuradores. Eventual divergência sobre a representação jurídica de Estoril Sol Empreendimentos e Participações Ltda. é insuscetível de ser resolvida em via de cognição sumária, deve o interessado se socorrer à via

Ementa:
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Execução. Indeferimento do pedido de homologação de acordo. Descabimento. Acordo assinado pelas partes e por seus respectivos procuradores. Eventual divergência sobre a representação jurídica de Estoril Sol Empreendimentos e Participações Ltda. é insuscetível de ser resolvida em via de cognição sumária, deve o interessado se socorrer à via ordinária apropriada. Decisão reformada. Recurso provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000808745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013513-74.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BR
FINANCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, são agravados NOVA VINAGRE
BRASIL LTDA, EMILIA LUCIA PASSARIN MEIRA, ALEXANDER MEIRA
LEITE, NEVIO SALVIA JUNIOR (ESPÓLIO), MARIA DAS GRAÇAS DE
OLIVEIRA SÁLVIA (HERDEIRO), ANDREA OLIVEIRA SALVIA (HERDEIRO)
e ESTORIL SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013513-74.2018.8.26.0000 rfs
2
Voto no 20016
Agravo de Instrumento no 2013513-74.2018.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: BR Financial Fomento Mercantil Ltda.
Agravados: Nova Vinagre Brasil Ltda., Emília Lúcia Passarin Meira, Alexander Meira
Leite, Nevio Sálvia Junior (Espólio), Maria das Graças de Oliveira Sálvia (Herdeira) e
Estoril Sol Empreendimentos e Participações Ltda.
Juíza: Renata Martins de Carvalho
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Execução.
Indeferimento
do
pedido
de
homologação
de
acordo.
Descabimento. Acordo assinado pelas partes e por seus
respectivos
procuradores.
Eventual
divergência
sobre
a
representação jurídica de Estoril Sol Empreendimentos e
Participações Ltda. é insuscetível de ser resolvida em via de
cognição sumária, deve o interessado se socorrer à via ordinária
apropriada. Decisão reformada. Recurso provido na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada
a fls. 91/93 que, em execução de título extrajudicial proposta por BR Financial Fomento
Mercantil Ltda. contra Nova Vinagre Brasil Ltda., Emília Lúcia Passarin Meira, Alexander
Meira Leite, Nevio Sálvia Junior (Espólio) e Eduardo Meira Leite, não homologou o acordo
formulado entre a exequente e Névio Sálvia Junior e Estoril Sol Empreendimentos, sob o
fundamento de que Névio não tinha poderes de representação no momento da assinatura do
contrato.
Inconformada, a exequente interpõe agravo de instrumento para
que seja reformada a decisão agravada alegando que firmou proposta de acordo com Nova
Vinagre, Alexander Meira Leite, Névio Sálvia Junior e Estoril Sol S/A para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013513-74.2018.8.26.0000 rfs
3
parcelado do débito inadimplido pelos executados, mas que foi contestado pelos outros
sócios da empresa Estoril. Fala que o agravado Névio possuía poderes para firmar o acordo,
vez que era presidente da Estoril, sendo ignorado pelo MM. Juiz os documentos arquivados
na Jucesp (fls.872/887). Afirma que o acordo não faz prova somente em relação aos
executados, mas, também, a empresa Estoril, que é do mesmo grupo econômico, pois
celebrado em 28.11.2016 por pessoa com legitimidade para contratar em nome da pessoa
jurídica. Diz que os impugnantes do contrato não comprovaram a titularidade das ações.
Alega que o patrono do executado Névio é o mesmo que assina para a empresa Estoril Sol.
Coloca que a empresa Estoril já firmou carta de fiança garantido operações efetivadas com a
agravante, o que demonstra seu poder de representação. Anota que é necessário o
reconhecimento de grupo econômico entre Nova Vinagre e Estoril Sol, fato já reconhecido
em outros processos. Menciona que deve ser deferida tutela de urgência para o arresto de
créditos que Estoril possui em relação à empresa Embavi, pois presentes a probabilidade do
direito e receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer a concessão do efeito
ativo/suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada para bloqueio e
penhora do crédito, objeto do contrato de fls. 1241 e seguintes (fls. 01/47).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido.
Certificado o decurso do prazo para oferta de contrarrazões (fls.
1470).
O v. acórdão negou provimento ao agravo de instrumento sob o
fundamento de o acordo foi assinado por pessoa que não tinha poderes de representação das
empresas descritas (fls. 1489/1494). A decisão foi desafiada por embargos de declaração
rejeitados (fls. 1550/1560).
A agravante interpôs Recurso Especial, cuja decisão determinou o
retorno dos autos para analisar a desnecessidade de homologação do acordo, sobre a
existência de grupo econômico entre as empresas Estoril Sol Empreendimento e
Participações Ltda. e Nova Vinagre Brasil Ltda. e sobre a citação de Alexander Meira Leite.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls. 1472/1473).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013513-74.2018.8.26.0000 rfs
4
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
Inicialmente, rejeito a oposição ao julgamento virtual apresentada
pela agravante, tendo em vista que a situação dos autos não se encontra entre aquelas que se
permite sustentação oral, consoante previsto no art. 937 do CPC.
Observa-se que o julgamento virtual é benéfico às partes,
garantindo a elas solução rápida da lide, em atendimento ao princípio da celeridade
processual previsto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC, ainda que em
momento de pandemia.
Acrescenta-se também que eventual descontentamento com a
decisão poderá ser manifestado por meio do recurso cabível, não havendo, assim, prejuízo
algum.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MM. Juíza de
primeiro grau, deve ser reformada.
Registrou-se nos v. acórdãos de fls. 1489/1494 e 1550/1560 que
não há prova da representação de Estoril Sol Empreendimentos e Participação Ltda. por
Névio Salvia Junior quando da assinatura do acordo de fls. 936/946, condição para que a
pessoa jurídica seja responsabilizada solidariamente pelo pagamento dos valores constantes
do termo de acordo.
Por decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça o v. acórdão que
negou provimento ao agravo foi anulado, com determinação para que houvesse
pronunciamento expresso sobre a citação de Alexander Meira Leite, a desnecessidade de
homologação do acordo de fls. 936/946 e sobre a existência de grupo econômico entre as
empresas Estoril Sol Empreendimento e Participações Ltda. e Nova Vinagre Brasil Ltda.
É o caso de, revendo posicionamento anterior, homologação do
acordo formulado pelas partes.
Anote-se que o acordo de fls. 1031/1041 foi assinado pelas partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013513-74.2018.8.26.0000 rfs
5
e pelos seus respectivos procuradores. Nota-se que o documento de fls. 1124/1133 dá conta
de que Névio Salvia Junior era representante de Estoril Sol Empreendimento e Participações
Ltda.
Neste sentido, em hipótese que se aplica por simetria, este Eg.
Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
CELEBRADO
POSTERIORMENTE. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MARCO
LIMITADOR AO EXERCÍCIO DA TAREFA DE COMPOSIÇÃO
DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 139, INCS. II E V DO
CPC. ACORDO HOMOLOGADO. - RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2021467-06.2020.8.26.0000; Relator
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; j.
18/03/2020)
APELAÇÃO Homologação de Acordo Nulidade da sentença
Não ocorrência Inteligência do art. 200 do CPC Advogado
nomeado que tinha poderes para transigir - Irrelevância da
destituição anteriormente à homologação - Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1000250-47.2019.8.26.0035; Relator Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; j.
05/03/2020)
Ressalte-se que o acordo firmado pelas partes produz efeitos desde
logo. Dispõe o art. 200 do Código de Processo Civil que: “Os atos das partes consistentes
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a
constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.
Eventual divergência sobre a representação jurídica de Estoril Sol
Empreendimento e Participações Ltda. deve ser apresentada e resolvida na via apropriada,
vez que inadequado, em recurso de cognição sumária, a dilação probatória sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013513-74.2018.8.26.0000 rfs
6
Questões sobre a citação do executado Alexander Meira Leite e
sobre a formação de grupo econômico não foram apreciadas na decisão recorrida, não
merecendo ser conhecida para evitar indevida supressão de instância.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido
em parte e, nesta parte, provido para homologar o acordo e determinar a penhora do crédito,
objeto do contrato de fls. 1241 e seguintes.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e,
nesta parte, a ele dou provimento.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)